Tribunal: TJDFT
Processo: 0002505-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas derradeiras petições colacionadas aos autos pelas partes[1], os litigantes convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que as enlaçam mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo, alfim, a desistência do recurso e a extinção do processo. De se registrado, inclusive, que, em se tratando o caso de litisconsórcio passivo, a despeito de o imóvel que integrara o objeto da lide ter sido incorporado ao patrimônio da litisconsorte Raízen S/A, segundo o negócio societário que entabularam, a apelada Cosan fora instada a se manifestar acerca do peticionado, porquanto destina-se a colocar termo ao litígio e ao processo[2]. Atendendo ao chamamento, a aludida apelada peticionara informando “que assim como os demais corréus, transacionou com o Apelante, nos termos do acordo acostado no INDEX 45113507, cuja homologação se requer.”[3] Essa manifestação é corroborada, ademais, pelo instrumento firmado especialmente entre o apelante e a aludida litisconsorte. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição alcançada, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pelo autor. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acordo - ID 44947906, fls. 1484/1488. Acordo – ID 45113507, fls. 1491/1493. Petição de desistência – ID 45159729, fl. 1497. [2] - Despacho – ID 45315215, fls. 1503. [3] - Petição – ID 45439425, fls. 1505/1506.